Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA ESCALONADA DAS FASES. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o apelante praticou os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, inclusive com a parcial confissão do acusado, que confirmou ter, de forma reiterada, efetuado ligações telefônicas e encaminhado e-mail e mensagens na rede social para a vítima, o que se mostra suficiente para corroborar a manutenção da condenação.
2. A culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, que aponte maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado.
3. No caso, a culpabilidade merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, que descumpriu medidas protetivas de urgência e perseguiu a vítima seguidas vezes, por vários meses, praticando vários atos que causaram à vítima extrema intranquilidade e temor, o que extrapolou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal.
4. No que tange ao aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem firmado a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância atenuante/agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Readequação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.